Tribunal: TJDFT
Processo: 0742236-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0742236-85.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: VITOR HUGO LETTI Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo Banco do Brasil S.A. (Id. 44821879) em face da decisão Id. 44461673, que reconheceu distinção entre o caso concreto e o objeto da controvérsia afetada no Tema 1.169 do STJ, e determinou o prosseguimento do processo. Nos termos do art. 1.024, § 3o, do Código de Processo Civil, recebo os embargos de declaração como agravo interno, ficando o recorrente intimado para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o, do CPC. Após, intime-se o Agravado para manifestar-se sobre o recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme o art. 1.021, § 2o, do CPC. Brasília, 4 de abril de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora